Tribunal: TJDFT
Processo: 0715444-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu BANCO DO BRASIL SA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-la a restituir ao autor o valor de R$12.366,20, relativos às operações objeto da demanda. Relata o autor que em 22/01/2021 tomou ciência que sua conta do Banco do Brasil foi invadida. O acesso não identificado foi reconhecido pelo gerente do autor. Este informou ao gerente que não realiza transações por meio do telefone celular, mas apenas pelo computador. Narra que trocou as senhas de acesso após receber a orientação do gerente, e que mesmo assim houve pagamentos de boletos desconhecidos em sua conta, num valor total de R$12.366,20 (doze mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte centavos). Após o ocorrido, o autor compareceu à 12a Delegacia de Polícia de Taguatinga para registrar a ocorrência. Em sede recursal, o banco réu aduz que não houve falha na prestação do serviço, e, consequentemente, não há que se falar em dano material.
2. Recurso próprio, tempestivo. Custas e preparo recolhidos (IDs 31079014 e 31079015). Contrarrazões apresentadas (ID 31079018).
3. Preliminar de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, em regra, apenas no efeito devolutivo, já que a concessão de efeito suspensivo se restringe para evitar dano irreparável (artigo 43 da Lei 9.099/95). No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em contrarrazões, o autor suscita preliminar de inépcia recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade. Aduz que as razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos da sentença, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido. No entanto, é possível identificar no recurso relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal rejeitada.
5. Analisando as circunstâncias do contexto fático probatório, na medida em que ocorreram as transações bancárias não reconhecidas, a fraude foi configurada. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). As informações prestadas pelo autor, como o extrato da conta corrente (ID 31078682), o registro de ocorrência policial (ID 31078683) e a contestação bancária (ID31078684 e 31078685), provam que ele foi vítima de fraude em transações bancárias diversas. Em que pese o réu afirmar que o autor compareceu em caixa eletrônico e efetuou a liberação de QR Code em seu aparelho celular para terceiro fraudador, não há qualquer prova no processo nesse sentido.
6. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art.14, §3o, I e II do CDC). O ato do fraudador, inclusive, não é apto a definir a culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se caracteriza como fortuito interno, inserido no risco da atividade da instituição financeira. Nesse passo, o réu não trouxe qualquer prova que indicasse culpa exclusiva do autor para a ocorrência da fraude.
7. Ademais, cabe ressaltar que as transações bancárias não deixam dúvidas de que são decorrentes de fraude. Foram mais de 36 transferências eletrônicas além do pagamento de 02 boletos de valores elevados (ID 31078677 - Pág. 02), efetuados em um curto período de dois dias, as quais não correspondem com o perfil do autor. Se a instituição bancária agisse com mais cautela, tais transações poderiam ter sido bloqueadas pelo banco réu, já que nitidamente fraudulentas. Assim, ante a não comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros nas operações bancárias. O que está de acordo com o entendimento do STJ, na Súmula 479: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. Em relação aos danos morais, este decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro, exposição do recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). Assim, a situação descrita não subsidia a reparação por dano moral por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do autor. Portanto, irretocável a sentença do juízo a quo.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.